Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 12.790/2025. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECONHECIMENTO POSTERIOR. IMPEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto previsto no art. 9o, XV, c/c art. 12, § 2o, do Decreto 12.790/2025.
2. O indeferimento baseou-se na notícia de falta grave decorrente do descumprimento das parcelas de prestação pecuniária fixadas após a substituição da pena privativa de liberdade.
3. O recorrente alega que o mero descumprimento das parcelas não impede o benefício, pois não houve homologação judicial da falta grave.
4. Requer o provimento do agravo para afastar o óbice e declarar o indulto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há uma questão em discussão: a controvérsia reside em determinar se a prática de falta grave, ainda não homologada judicialmente, mas ocorrida nos doze meses anteriores à data de referência do Decreto n. 12.790/2025, constitui impedimento à concessão do indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O indulto é ato de clemência constitucional previsto no art. 84, XII, da CF e constitui extinção da punibilidade nos termos do art. 107, II, do CP. A concessão do benefício está restrita ao atendimento integral dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo decreto presidencial.
7. O art. 6o do Decreto n. 12.790/2025 condiciona a concessão do indulto à inexistência de sanção reconhecida em audiência de justificação por falta disciplinar grave cometida nos doze meses anteriores a 25/12/2025.
8. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT estabelece que o critério temporal relevante é a data da prática da falta, e não a de sua homologação. O reconhecimento judicial pode ocorrer posteriormente, desde que a infração disciplinar tenha ocorrido no período vedado.
9. Diversos julgados citados no acórdão demonstram o entendimento de que a ausência de homologação não autoriza a concessão automática do indulto quando há notícia de falta grave, sendo necessária prévia apuração em audiência de justificação (Acórdãos n. 2044146, 2016708, 2017266, 2017596, 2033678; STJ, AgRg no HC 995.001/SP).
10. No caso concreto, o recorrente deixou de adimplir as parcelas de prestação pecuniária desde outubro de 2025, o que configura, em tese, falta disciplinar grave prevista no art. 50, V, da LEP, ainda pendente de homologação.
11. A existência de notícia consistente da falta grave, aliada ao entendimento jurisprudencial dominante, constitui impedimento ao exame favorável do pedido de indulto antes da apuração em audiência específica, com garantia do contraditório.
12. Assim, é necessário aguardar a conclusão da apuração da falta grave referente ao período de 2025, o que, por ora, inviabiliza o deferimento do benefício pleiteado.
IV. DISPOSITIVO
13. Negar provimento.